Tribunal: TJSP
Processo: 1007987-83.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Diploma não expedido - Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais - Sentença de procedência - Apelo de ambas as partes - Demora injustificada na expedição do diploma e que ultrapassa o tempo razoável e os limites do mero aborrecimento - Indenização exigível - Valor corretamente arbitrado - Artigo 944 do Código Civil -

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Diploma não expedido - Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais - Sentença de procedência - Apelo de ambas as partes - Demora injustificada na expedição do diploma e que ultrapassa o tempo razoável e os limites do mero aborrecimento - Indenização exigível - Valor corretamente arbitrado - Artigo 944 do Código Civil - Sentença mantida - Apelações desprovidas

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007987-83.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
INSTITUIÇÃO DE ENSINO FACULDADE SUMARÉ, é apelada/apelante
ROSANGELA CORREIA LEMOS DAMASCENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007987-83.2018.8.26.0020 -Voto no 16.947
2
VOTO No 16.947
APELAÇÃO No 1007987-83.2018.8.26.0020
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA CIVEL F.R. NOSSA SENHORA DO
Ó)
APELANTES/APELADOS:
INSTITUIÇÃO
DE
ENSINO
FACULDADE
SUMARÉ E ROSANGELA CORREIA LEMOS DAMASCENO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: RICARDO AUGUSTO RAMOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Diploma não
expedido - Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
indenização por danos morais - Sentença de procedência - Apelo
de ambas as partes - Demora injustificada na expedição do
diploma e que ultrapassa o tempo razoável e os limites do mero
aborrecimento - Indenização exigível - Valor corretamente
arbitrado - Artigo 944 do Código Civil - Sentença mantida -
Apelações desprovidas
A sentença de fls. 212/214, cujo relatório é adotado,
julgou “PROCEDENTE o pedido formulado na inicial formulado por por ROSANGELA
CORREIA LEMOS DAMASCENO em face de INSTITUTO SUMARE DE EDUCAÇAO SUPERIOR
ISES LTDA para: a) confirmar a tutela provisória concedida a fls. 133/134 e; b) condenar a
requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), com atualização monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir desta data,
e com juros de mora de 1,0% ao mês, a contar da citação, resolvendo o mérito, nos estritos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
Apela a ré (fls. 217/226) sustentando, em resumo,
que “não houve qualquer atraso na entrega do diploma registrado à autora. Como dito, o prazo
para entrega do diploma registrado é de 1 (um) ou mais semestres, sendo certo que, no caso em
comento, o apelante disponibilizou o diploma à apelada em menos de 11 (onze) meses. 9- Com efeito,
não há que se falar em qualquer atraso na entrega do diploma registrado à apelada, tendo em vista
que o apelado cumpriu rigorosamente com o prazo entabulado entre as partes. 10- O prazo de menos
de 11 (onze) meses demandado pelo apelante para entregar o diploma à apelada é extremamente
razoável, inclusive, está em consonância com o prazo praticado por algumas das maiores
Universidades de São Paulo, ressaltando que elas possuem autonomia para registrar os próprios
diplomas” e que “é evidente que a apelada busca usar o Poder Judiciário para outros fins não
expressamente declarados, sendo certo que o apelante não praticou nenhuma conduta ilícita capaz
de lhe causar dano indenizável. 15- Com efeito, não é razoável condenar o apelante ao pagamento de
R$ 5.000,00 a título de danos morais, tendo em vista que além do diploma da apelada ter sido
disponibilizado em menos de 11 (onze) meses, ela não conseguiu demonstrar que teria sofrido
qualquer dano indenizável. A mera espera pelo prazo contratado, não gera danos. 16- O apelante
não praticou nenhuma conduta capaz de gerar dano indenizável, eis que agiu estritamente de acordo
com o disposto no contrato celebrado entre as partes. A apelada não teve os seus direitos pessoais
violados, tampouco passou por qualquer tipo de vexame ou humilhação”. Requer a
improcedência dos pedidos ou, de forma sucessiva, a redução do valor
da indenização.
Apela também a autora (fls. 230/248) buscando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007987-83.2018.8.26.0020 -Voto no 16.947
3
majoração do valor a indenização para R$ 15.000,00.
Os
recursos
foram
regularmente
processados,
respondido somente o da ré (fls. 258/274).
É o relatório.
Narra a petição inicial que “A presente ação versa, dentre
outras questões, sobre a demora para a expedição do diploma e necessidade da autora de tal
documento para obter novas oportunidades no mercado de trabalho, especialmente para assumir a
função de professora de educação, curso esse realizado para tal finalidade. Além disso, a autora
pretende iniciar cursos de graus superiores, seja para satisfação pessoal, seja para melhorar a
condição financeira, mas encontra restrições. E mais, a autora busca o diploma para que a ré dê
cumprimento à obrigação assumida no contrato de prestação de serviços educacionais. Pois bem. A
autora concluiu o curso de Pedagogia em julho de 2017 (há um ano), na faculdade Sumaré (ré), e
realizou a colação de grau em 06/08/2017, conforme o documento anexo. No dia da colação de grau,
a autora foi informada pela ré que o diploma seria entregue dentro de 90 (noventa) dias, por se
tratar de obrigação dela (da ré) e essência do próprio contrato firmado entre as partes, conforme
preceitua o §4o, do art. 32, da Portaria Normativa no 40, do MEC... Mesmo sem necessidade (porque
tal obrigação decorre da essência do próprio contrato de prestação de serviços educacionais), a
autora, por vislumbrar a demora para a entrega do diploma, fez solicitação do documento... Data
venia, aguardar mais de 90 dias para obter o diploma não é razoável, especialmente para quem
concluiu o curso sem deixar qualquer pendência, seja financeira, seja em relação ao cumprimento
das diversas etapas de provas. Foram diversas tentativas vãs de obter o documento, seja
pessoalmente, seja por telefone...”.
Requer a autora “o acolhimento dos argumentos consignados na
presente petição inicial e o deferimento da concessão da tutela liminar, determinando-se para que a
ré processe a expedição do registro do diploma a que faz jus a autora e que após seja devidamente
entregue à requerente, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00” e “indenizar
a autora (danos morais) no valor de R$ 15.000,00, com juros moratórios arbitrados desde a data do
evento danoso, conforme Súmula 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente,
pede-se o arbitramento do valor da indenização, observando o valor de R$ 10.000,00 fixado em
outras ações análogas, para que seja mantida a coerência e estabilidade das decisões judiciais
(segurança jurídica)”.
Apresentadas contestação (fls. 143/155) e réplica (fls.
183/199), sobreveio a sentença recorrida.
A controvérsia resume-se a verificar se o diploma da
autora, referente ao curso de pedagogia ministrado pela ré, foi entregue
com atraso e se em decorrência disso há danos morais a serem
indenizados.
A ré afirma que o prazo para a expedição do diploma
é de um ou mais semestres, e não de 90 dias, conforme comprova o
edital de renovação de matrícula. Informa ainda que o diploma foi
expedido após 11 meses da solicitação, dentro do prazo previsto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007987-83.2018.8.26.0020 -Voto no 16.947
4
contrato, lei e jurisprudência.
Os elementos de que se dispõe revelam que a autora
concluiu o curso em julho de 2017 e que em 6 de agosto de 2017 colou
grau, expedindo-se o certificado de conclusão em 10 de agosto de 2017
(fl. 40).
O diploma, no entanto, foi expedido somente em 27
de julho de 2018 (fl. 174).
Induvidosa, pois, a desídia da ré ao deixar de adotar
as providências pertinentes à expedição do diploma em tempo razoável,
ainda que reconhecido que os diplomas emitidos por instituições
universitárias são por elas registrados (artigo 48, § 1o, primeira parte, da
Lei no 9.394/96) e que a expedição pode levar algum tempo em razão
dos trâmites burocráticos.
Está evidenciado que a demora excessiva só cessou
com a concessão da tutela antecipada (fls. 133/134 e 140/141), tendo a
aluna sido obrigada a se valer de uma ação judicial para a obtenção de
um direito decorrente de obrigações estudantis há muito tempo
cumpridas.
Houve manifesto defeito na prestação dos serviços
educacionais, já que a impossibilidade de se expedir o diploma em
tempo razoável não é oponível à autora e que as consequências disso
devem ser suportadas somente pela ré, mercê do risco de sua atividade.
O fornecedor responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos.
Ao contrário disso, está comprovada a culpa
exclusiva da ré na não expedição, em tempo razoavelmente célere, do
diploma de graduação, causando à autora sérios transtornos e frustração,
o que autoriza a condenação ao pagamento de indenização por danos
morais, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal:
ESTABELECIMENTO DE ENSINO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
- DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO
CURSO DE GRADUAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO -
SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU MERO ABORRECIMENTO
OU DISSABOR - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO
IMPROVIDO
(Apelação
no
4000650-30.2013.8.26.0161,
Relator
Desembargador Francisco Casconi, 28.4.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007987-83.2018.8.26.0020 -Voto no 16.947
5
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação de danos.
Curso de graduação em Pedagogia. Hipótese em que, conquanto
tenha a aluna concluído o curso de graduação em outubro de dois
mil e nove, não recebeu o diploma até o momento da propositura
da ação, em agosto de dois mil e treze. Hipótese em que a autora
ficou privada por tempo relevante do exercício profissional,
causando-lhe o fato transtornos e frustração. Danos morais
configurados. Indenização arbitrada na sentença em quatro mil
reais. Admissibilidade de sua majoração para o importe de dez
mil reais. Pedido inicial julgado parcialmente procedente.
Recurso interposto pela autora provido, em parte, improvido o da
ré. (Apelação no 0009699-66.2013.8.26.0161,
Relator Desembargador João Camillo de
Almeida Prado Costa, 27.4.2015)
Conclui-se, portanto, que, impedida a autora de obter
o diploma no curso por ela frequentado, é exigível a condenação da ré
ao pagamento de indenização por danos morais.
Ou seja, o contrato de prestação de serviços
educacionais não foi plenamente cumprido, já que não foi possível à
autora concluir seus estudos, com a decorrente emissão de diploma,
efeito prático pretendido na ocasião da celebração do negócio.
Importante mencionar ainda que o prazo para
emissão do diploma, previsto no “edital de renovação de matrícula”
juntado a fls. 168/173, estipulado em “um ou mais semestres”, é
abusivo, pois não define tempo certo e determinado.
Além disso, como observou o MM. Juiz na sentença,
“A ré ainda afirmou em sua defesa que é informado o prazo de um ou mais semestres para a emissão
do diploma (último parágrafo do documento de fls. 172), porém, não é o que se verifica dos autos,
tendo em vista que para alguns alunos a emissão demora mais de um ano (fls. 3/4) e para outros a
emissão demanda apenas alguns meses (fls. 145), situação que é descabida, por violar o princípio da
isonomia, além de não haver qualquer justificativa plausível para tão discrepância de prazos”.
O inconformismo de ambas as partes em relação ao
valor da indenização não comporta acolhimento, pois o arbitramento
está em harmonia com a regra do artigo 944 do Código Civil (“A
indenização mede-se pela extensão do dano”), cabendo observar que a reprimenda
estabelecida na sentença é compatível com o agravo sofrido pela autora,
bem como com a dimensão do ato ilícito e com a capacidade econômica
da ré.
De rigor, assim, a integral ratificação da sentença.
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil (“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos
§§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007987-83.2018.8.26.0020 -Voto no 16.947
6
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”), fica majorada a verba honorária devida pelas partes, de
15% para 20% sobre o valor atualizado da condenação, observada a
gratuidade de justiça a que faz jus a autora.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento aos apelos.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator